Tribunal: STF
Processo: HC 239001
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 700.965/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, a 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal (e-doc. 2, p. 163-171). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ, tendo o ministro relator, em 19/10/2021, indeferido o pedido de liminar (e-doc. 2, p. 122-123).   



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a demora para julgamento do mérito do writ impetrado no STJ, protocolado em 17/10/2021. Cita precedentes do Supremo.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do Habeas Corpus nº 700.965/SC. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 24/04/2024, observou-se que o Habeas Corpus nº 700.965/SC foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça em 17/10/2021, sendo distribuído ao ministro relator em 19/10/2021, que imediatamente procedeu à análise do pedido liminar, indeferindo-o. Na mesma decisão, solicitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeira instância, dando vista dos autos ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 28/11/2021, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência o Ministro Antonio Saldanha Palheiros.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 700.965/SC no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator